Tribunal: STF
Processo: HC 62392
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-30
Data de publicação: 1984-11-30

Ementa:
Habeas corpus. Impetração por meio de fotocópia, da qual mesmo assim se conhece, por não se apresentarem, na espécie, outras restrições do gênero das acusadas nos acórdãos proferidos no RHC 57.684 (DJ de 25.4.80), no HC 57.688 (RTJ 92/648), e no HC 60.513 (DJ de 11.3.83). Alegação de cerceamento de defesa, da qual não se conhece, por constituir renovação de recurso já apreciado, em assentada anterior. Decadência do direito de representação, que não se acolhe, por se tratar de hipótese de ação pública incondicionada (CP-art-339). Alegação de inimputabilidade, por doença mental, remetida ao juízo de revisão, porquanto não objeto de apreciação nas vias ordinárias, além de implicar dilação probatória, não admissível, no remédio postulado.
Pedido, em parte conhecido, e nesta, indeferido.